Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010594-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO - CPF: 291.367.920-04 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE READEQUAÇÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - In casu, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante. Isso porque pretende por meio da Ação de Readequação Contratual, manejada por ele, proveito econômico de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo o objeto da lide dois contratos, um no valor de R$ 2.465.000,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) e outro correspondente à quantia de R$ 464.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil reais), por meio dos quais o requerente adquiriu bens de elevado valor, tais como tratores, plataforma de corte, colheitadeira, pá carregadeira e retroescavadeira, de modo que o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

III - Para comprovar a sua condição de precariedade financeira, o agravante limitou-se a afirmar que está com as suas contas bancárias negativadas e colacionou tão somente o recibo de entrega da declaração do imposto de renda do exercício anterior, o que não serve como prova cabal da sua incapacidade econômica para suportar as custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO, com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos Autos da Ação de Readequação Contratual cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de no 1001816- 69.2019.8.11.0028, ajuizada em face do BANCO JOHN DEERE S.A., indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, o agravante aduz que, mesmo comprovando através dos extratos de suas contas bancárias que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, seu pedido de gratuidade da justiça foi indeferido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 43522450).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 51116454, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante. Isso porque pretende por meio da Ação de Readequação Contratual, manejada por ele, proveito econômico de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo o objeto da lide dois contratos, um no valor de R$ 2.465.000,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) e outro correspondente à quantia de R$ 464.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil reais), por meio dos quais o requerente adquiriu bens de elevado valor, tais como tratores, plataforma de corte, colheitadeira, pá carregadeira e retroescavadeira, de modo que o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

Ademais, para comprovar a sua condição de precariedade financeira, o agravante limitou-se a afirmar que está com as suas contas bancárias negativadas e colacionou tão somente o recibo de entrega da declaração do imposto de renda do exercício anterior, o que não serve como prova cabal da sua incapacidade econômica para suportar as custas processuais.

Além disso, a documentação acostada à id. 51116456 demonstra que o agravante é único administrador da empresa Monte Alegre Agropecuária Eireli, o que reforça o descabimento da concessão do benefício.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020